Tribunal: CARF
Processo: 13005.902384/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902384/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.624 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
METALURGICA HASSMANN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
IRPJ. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902384/2015-93
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra. Acórdão de no 106-018.134
proferido pela 10a Turma da DRJ DRJ06, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 116054154, emitido eletronicamente em
04/07/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
31109.69897.300315.1.2.02-0000.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

No despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 254.771,54.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho
Decisório
-
Análise
de
Crédito”.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE A interessada apresentou manifestação de inconformidade com
suas razões de discordância:
Em 03/06/2016 via Mandado de Segurança - Processo 500133-61.4.04.7.111 /RS, a
empresa requereu a restituição do saldo credor apurado na DIPj, porém, do valor
original requerido R$ 393.066,07, a Receita Federal do Brasil liberou pelo valor original
a importância de R$ 254.771,54, constatando-se uma diferença de R$ 138.294,53, este
valor corresponde exatamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Instituições
Financeiras, conforme demonstrado na DIPj, correspondente ao Imposto Retido sobre
os rendimentos das aplicações financeiras no ano base de 2012, omitido de declarar no
Per/DComp n°: 31109.69897.300315.1.2.02-0000 em 30/03/2015;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

Diante do Exposto, vimos mui respeitosamente a presença de V. Exa., solicitar e
requerer o que segue:
a) - Procedimentos via administrativa e manualmente a Retificação do PER/ DCOMP a'
31109.69897.300315.1.2.02-0000, para ajustar o Imposto de Renda Retido na Fonte a
ser restituído, devido pelo fato de não ser possível via sistema;
b) - Requerer a Restituição do valor apurado de R$ 138.294,53, com os devidos
acréscimos legais.”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o crédito suplementar de R$ 4.187,37 e deferir o pedido de
restituição até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando o seguinte:
“I – D O S F A T O S
1. A recorrente é uma empresa metalúrgica sediada na cidade de Imigrante-RS,
conforme comprova o estatuto social anexo (Anexo 02).
2. Em 12 de agosto de 2016, tendo em vista o Despacho Decisório no 116054154,
apresentou defesa dizendo que não concordava com o Despacho Decisório, que
reconheceu parcialmente a restituição que tinha direito relativa ao Saldo Negativo do
IRPJ – Exercício de 2013 – Ano Base de 2012, nos seguintes termos:
Em 03/06/2016 via Mandado de Segurança - Processo 500133- 61.4.04.7111/RS,
a empresa requereu a restituição do saldo credor apurado na DIPJ, porém, do
valor original requerido R$ 396.066,07, a Receita Federal do Brasil liberou pelo
valor original a importância de R$ 254.771,54, constatando-se uma diferença de
R$ 138.294,53, este valor corresponde exatamente ao Imposto de Renda na
Fonte pelas Instituições Financeiras, conforme demonstrado na DIPJ,
correspondente ao Imposto Retido sobre os rendimentos das aplicações
financeiras no ano base de 2012, omitido de declarar no Per/Dcomp no
31109.69897.300315.1.2.02-0000, em 30/03/2015.
3. Dessa forma, a empresa requereu o seguinte:
a) Procedimentos via administrativa e manualmente a Retificação do
PER/DCOMP no 31109.69897.300315.1.2.02-0000, para ajustar o Imposto de
Renda Retido na Fonte a ser restituído, devido pelo fato de não ser possível via
sistema;
b) Requerer a restituição do valor apurado de R$ 138.294,53, com os devidos
acréscimos legais.
4. A Delegacia de Julgamento, ao proferir decisão, entendeu que somente seria passível
de reconhecimento o valor do crédito suplementar de R$ 4.187,37. Contudo, com esse
entendimento não se pode concordar. Como analisado pelo julgador, na ficha 12A do
cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, o valor declarado de
Imposto de Renda Retido na Fonte foi de R$ 138.294,53.
5. Apesar da recorrente não ter juntado cópia dos comprovantes das retenções, o
julgador buscou as informações no banco de dados da Receita Federal do Brasil, sendo
que foram comprovadas a existência de comprovantes do valor que foi aproveitado:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

6. Contudo, o julgador entendeu que na DIPJ, as receitas sobre renda fixa – linha 23 (R$
21.607,18) declaradas ficariam muito aquém daquelas sobre as quais recaíram as
retenções, motivo pelo qual não reconheceu a integralidade do valor retido na fonte:

7. Referido valor era composto pelas contas do Livro Razão 500 (no valor de R$
23.604,51) e 501 (no valor de R$ 191,99), deduzido do valor das contribuições para o
PIS e COFINS – conta 507 e 552 (no valor de R$ 17,13 e R$ 78.89 e R$ 1.838,51)
(Anexo 03).
8. No entanto, ele não se deu conta de o valor reduzido das aplicações em renda fixa,
não deve ser o único elemento a ser levado em consideração quando da análise do
pedido de restituição.
9. Inicialmente, o julgador juntou somente parte da Ficha 06-A da DIPJ, sendo que se
fosse juntada na íntegra, iria constatar que na linha 43 –Outras Receitas Operacionais –
constou o valor de R$ 762.625,82 (Anexo 04), sendo que por um equívoco, ela era
composta não somente de receitas operacionais, mas também por receitas financeiras,
conforme comprova as contas do Livro Razão 503 (valor de R$ 742.452,92), 513 (valor
de R$ 12.923,01) e 518 (valor de R$ 7.249,89) = total de R$ 762.625,82 (Anexo 05).
10. Dessa forma, o entendimento da Delegacia de Julgamento não está correto, devendo
ser reconhecido que as retenções são no valor de R$ 138.294,53, conforme o próprio
julgador encontrou nas pesquisas realizadas perante o sistema da Receita Federal, sendo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

que parte dos valores da aplicações financeiras resgatadas, foram equivocadamente
lançados como Outras Despesas Operacionais, mas que as contas do Livro Razão da
Contabilidade demonstram que a natureza seria de Receitas Financeiras (Anexo 05), o
que inclusive foi informado no Livro Razão enviado pelo Sped.
11. Assim, resta comprovado que os valores das retenções devem ser reconhecidos no
pedido de ressarcimento apresentado, devendo ser anulado o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito da recorrente.
III - D O P E D I D O
12. Ante o exposto requer e espera a recorrente que o presente recurso seja julgado
procedente, com vistas a ser integralmente restituído os valores pleiteados no processo
supracitado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
134.107,16 relativo ao ano-calendário de 2012 (Valor Pleiteado no Per/DComp no
31109.69897.300315.1.2.02-0000: R$ 393.066,07 - (R$ 254.771,54 (Despacho Decisório) +
R$4.187,37 (DRJ)) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Da discussão do direito creditório
Conforme já relatado, versa o presente processo referente à Per/DComp no
31109.69897.300315.1.2.02-0000 (Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012).
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

“Do mérito
O motivo do não reconhecimento do saldo negativo pleiteado foi a divergência entre a
soma das parcelas de composição do crédito demonstradas na DIPJ em relação ao PER:

A manifestante explica que deixou de informar as retenções na fonte dentre as parcelas
de crédito e que não é mais possível efetuar a retificação. Pleiteia a restituição das
retenções na fonte, que totalizariam R$ 138.294,53. Não listou quais seriam essas
retenções e tampouco trouxe comprovação da existência delas.
Da consulta ao sistema DIPJ, verificamos que a interessada declarou o montante de
retenções na fonte na apuração do IRPJ:

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário, regra que se
estende à contribuição social, em virtude do disposto no art. 28 da Lei 9.430, de 1996:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Além do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, a possibilidade de
comprovar as retenções de imposto de renda na fonte por forma diversa foi objeto de
súmula do CARF, que assim define:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração inequívoca da
retenção, por outros meios, tais como notas fiscais e extratos bancários acompanhados
da indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido creditado em data compatível
com a nota fiscal, por exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da
verdade material.
No entanto, como já informado, a manifestante, além de não especificar os valores
referentes a retenções na fonte, não comprovou a existência de nenhuma delas.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF. As pesquisas
realizadas demonstraram a existência das seguintes retenções:

A empresa declarou, em DIPJ, receitas de juros sobre capital próprio compatíveis com
os valores retidos. Já as receitas sobre renda fixa declaradas ficaram muito aquém
daquelas sobre as quais recaíram as retenções:

Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

A legislação tributária é clara ao somente admitir, como redução do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
correspondente base de cálculo do imposto, regra que se estende à CSLL. Assim se
encontra disposto nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95 e na Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Frisa-se que a presente análise já extrapola o pedido de restituição inicial, onde não
foram especificadas as retenções sobre as quais a interessada alega ter direito. A
manifestação de inconformidade não trouxe provas da existência das retenções e muito
menos do oferecimento à tributação das respectivas receitas. Ainda assim, em nome da
verdade material, efetuaram-se pesquisas por meio das quais foram localizadas
retenções em nome da peticionaria. As receitas informadas em DIPJ, no entanto,
permitem apenas o aproveitamento parcial dessas retenções, ante o parcial oferecimento
de receitas à tributação.
Ante o exposto, os valores de retenções proporcionais aos rendimentos oferecidos à
tributação (R$ 4.187,37) serão adicionados às parcelas de crédito.
Conclusão
Ante a análise supra, a confirmação das parcelas adicionais de crédito resultaram no
reconhecimento de saldo negativo igual a R$ 258.958,91, conforme tabela a seguir:

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
 reconhecer crédito suplementar de R$ 4.187,37;
 deferir o pedido de restituição até o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, alega que a Recorrente não se deu conta de que o valor reduzido
das aplicações em renda fixa, não deve ser o único elemento a ser levado em consideração
quando da análise do pedido de restituição e que o entendimento do acórdão de piso não está
correto, devendo ser reconhecido que as retenções são no valor de R$ 138.294,53. Aduz, ainda,
que parte dos valores da aplicações financeiras resgatadas, foram equivocadamente lançados
como Outras Despesas Operacionais, mas que as contas do Livro Razão da Contabilidade
demonstram que a natureza seria de Receitas Financeiras, o que inclusive foi informado no Livro
Razão enviado pelo Sped.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

Ocorre que, para legitimar a composição do saldo negativo formado por retenções
na fonte, é necessário comprovar o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação. Isto
porque, a pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real somente
pode deduzir do IRPJ devido no encerramento do período o IRRF quando incidente sobre as
receitas computadas na sua determinação.
É certo que, em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação prevê
que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, consoante
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Destarte, a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está
condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê
o art. 231 do RIR/99 (vigente à época):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Inclusive há súmula do CARF, especificamente, sobre essa matéria:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, cita-se
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO COM RETENÇÃO DE RENDIMENTOS.
NÃO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. GLOSA. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO NÃO COMPROVADO.A
compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. A demonstração analítica do direito creditório, a partir da
apresentação de documentos em posse do contribuinte, com a comprovação e
confrontação dos valores retidos e dos rendimentos respectivos oferecidos à tributação,
evidenciando as retenções que compuseram o crédito que se convencionou denominar
de saldo negativo, formado após encerramento da apuração do exercício, integra o ônus
de prova atribuído ao sujeito passivo, notadamente quando se discute direito de crédito
objeto de pedido de compensação. Para legitimar a composição do saldo negativo,
formado por retenções na fonte, é necessário comprovar o oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação. Isto porque, a pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real somente pode deduzir do IRPJ devido
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

no encerramento do período o IRRF quando incidente sobre as receitas
computadas na sua determinação. Na falta de comprovação de composição regular do
saldo negativo, não há que se falar de crédito passível de compensação. (Grifou-se) –
(Acórdão no 1002-000.456, Data da Sessão: 04/10/2018).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE. Não há possibilidade de restituição/compensação pura e simples do imposto de
renda retido na fonte principalmente quando não há comprovação do direito líquido e
certo. O imposto de Renda Retido na Fonte é passível de compensação desde que os
respectivos rendimentos sejam oferecidos a tributação. (Grifou-se) – (Acórdão no
1402-003.950, Data da Sessão: 16/07/2019).
Todavia, as provas apresentadas mão comprovam as receitas financeiras que
geraram as retenções de imposto de renda foram oferecidos à tributação, consequentemente,
também não comprovou o direito creditório pleiteado, em que o Livro Razão, e-fls. 285-305.
De fato, em processos como o ora analisado que trata de declarações de
compensação ou pedidos de restituição é dever do contribuinte comprovar o crédito postulado,
incumbindo-lhe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Destarte, partindo do pressuposto legal de que a defesa deve comprovar todas as
suas alegações na oportunidade própria (art. 15 do Decreto no 70.235, de 1996), a Recorrente não
juntou provas suficientes aos autos mediante documentos hábeis e idôneos que demonstrem sua
afirmativa teria oferecido à tributação 100% da receita correspondente ao valor do IRRF
pleiteado no Per/DComp no 31109.69897.300315.1.2.02-0000.
Logo, não há motivo para reforma da decisão recorrida.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902384/2015-93

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 476
DF CARF MF
Original